Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700509-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLE DOS SANTOS FREITAS AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, B. M. F., contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer (internação hospitalar) e de pagar (danos morais), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excedente (ID 260652159). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) houve violação à coisa julgada, pois a decisão agravada reescreveu o título executivo, reduzindo indevidamente o valor dos danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00; 2) a decisão afastou as astreintes com base em premissa fática equivocada, ignorando prova documental do descumprimento da liminar por aproximadamente 20 horas; 3) a multa cominatória é legal e exigível, conforme art. 537 do CPC, e não depende de apuração detalhada quando há teto fixado e descumprimento comprovado; 4) a condenação do exequente em honorários é indevida, pois não houve má-fé nem extinção da execução; 5) há risco de dano patrimonial imediato decorrente da possibilidade de execução imediata dos honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para restabelecer a exigibilidade do valor executado e das astreintes, afastar a sua condenação em honorários e condenar o agravado às verbas recursais de sucumbência. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da r. decisão agravada: “(...) 7. No caso dos autos em apreço, verifica-se que a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso de execução. Digo, desde já, que as razões invocadas pelo devedor são procedentes. 8. Inicialmente, no que diz respeito ao valor dos danos morais, o exequente está cobrando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal qual se observa da planilha juntada no id. 253873292. No entanto, o valor indicado pelo credor está incorreto, especialmente pelo fato de que a sentença foi clara ao condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (id. 214380858). Com efeito, nota-se que não houve modificação desse ponto da sentença quando do julgamento da apelação interposta (id. 248963753). 9. Assim, fica caracterizado o excesso de execução. 10. No que diz respeito à cobrança das astreintes, a decisão liminar de id. 257345371 determinou o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada hora de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 11. Nesse sentido, de acordo com a planilha apresentada no id. 253873292, a parte exequente está cobrando o valor das astreintes no patamar máximo, ou seja, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 12. Conforme bem analisado pelo Ministério Público, a parte credora deixou de indicar expressamente o período em que houve o descumprimento e, ainda, não indicou como realizou os cálculos para alcançar a quantia indicada em sua planilha. 13. Importa pontuar, aliás, que a decisão que concedeu a liminar foi prolatada em 10.04.2024 (id. 192849582) e a guia de internação de id. 196107478 indica que a autorização foi realizada no mesmo dia, o que descaracteriza o descumprimento da liminar indicada pela parte credora. 14. Por fim, vejo que a exequente está cobrando multa por litigância de má-fé no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo não há nenhum elemento que indique que houve a condenação da executada nas penas previstas na lei. Portanto, a multa também deve ser afastada. 15. Assim, deve-se reconhecer o excesso de execução, a fim de que os danos morais sejam reajustados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a multa por litigância de má-fé e pelo descumprimento da liminar sejam afastadas. 16. Ante o exposto, ACOLHO a manifestação ministerial de id. 257345371, bem como a impugnação apresentada no id. 256913389 e RECONHEÇO O EXCESSO DE EXECUÇÃO aventado pelo devedor. (...) 19. Outrossim, em conformidade com as balizas acima, arcará a parte Exequente com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o pleiteado e o reconhecido), com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID 260652159) Quanto aos danos morais, há, em princípio, excesso, pois, embora o exequente/agravante tenha indicado o valor-base de R$ 10.000,00 no demonstrativo de débitos (ID 253873292), consta da sentença e dos acórdãos posteriores que a mantiveram a condenação ao valor-base de R$ 5.000,00 (ID 214380858, 248963753 e 248963783). A alegação de que a Contadoria Judicial teria reconhecido a quantia de R$ 10.639,70 não prospera, pois a certidão que consta dos autos se limitou a atualizar o valor da causa para fins de cálculo das custas finais, sem relação com a apuração do saldo devedor (ID 251384469). Também se verifica excesso quanto à inclusão de multa por litigância de má-fé no demonstrativo de débitos (R$ 3.000,00 – ID 253873292), uma vez não localizada condenação dessa natureza nos autos. No que concerne às astreintes, assim dispôs a decisão de deferimento de antecipação de tutela, proferida em 10/04/2024 e com força de mandado: “(...) 29. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que autorize a internação solicitada pelo médico do autor (id. 192830255), no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada hora de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)” (ID 192849582) – Grifei Embora conste do Relatório Médico que o exequente/agravante foi internado na UTI Pediátrica em 11/04/2024, às 18 horas (ID 193205974), a executada/agravada comprovou ter emitido guia de solicitação de internação desde 10/04/2024, mesma data da decisão (ID 196107478). Assim, considerando que o exequente/agravante não comprovou adequadamente o descumprimento, tampouco o transcurso de tempo entre o efetivo momento em que a executada/agravada teve ciência da decisão e o momento do seu cumprimento (autorização da internação), não constatei, ao menos nesta etapa superficial, elementos para justificar a inclusão da multa, sobretudo no valor máximo estipulado (R$ 20.000,00), conforme, inclusive, afirmou o Ministério Público na origem: “(...) Pois bem. A exequente não informou qual o período do descumprimento (em horas) e como realizou os cálculos para alcançar o montante de R$ 22.640,00. Assim, cabe ao exequente indicar o número de horas de atraso no cumprimento e apresentar memória de cálculo demonstrando os valores devidos (...)” (ID 257345371) E, como é sabido, o reconhecimento do excesso de execução acarreta a condenação ao pagamento de honorários sobre o excedente, por configurar sucumbência. Nesse sentido: “(...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021). (...)” (REsp n. 2.020.520/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) Também não se verifica o perigo de dano, uma vez que o Juízo de origem condicionou a possibilidade de a executada/agravada dar início ao cumprimento dos honorários à preclusão da r. decisão agravada, que foi obstada com a interposição do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator